Tribunal: TJSP
Processo: 1008305-65.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO INTRAUTERINO DURANTE INTERNAÇÃO DA GESTANTE.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória promovida com o objetivo de receber indenização por danos morais devido ao óbito fetal intrauterino durante internação médica. O pedido inicial foi julgado improcedente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO INTRAUTERINO DURANTE INTERNAÇÃO DA GESTANTE.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória promovida com o objetivo de receber indenização por danos morais devido ao óbito fetal intrauterino durante internação médica. O pedido inicial foi julgado improcedente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico no atendimento hospitalar em virtude da posterior morte do bebê da autora, ainda durante a internação.
III. Razões de Decidir
3. A prova pericial concluiu que não houve conduta inadequada ou má prática médica. O óbito fetal decorreu de complicações placentárias graves, comuns à eclâmpsia precoce, independente das condutas médicas adotadas.
4. Não foi estabelecido nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e o dano sofrido pela autora, conforme o laudo pericial.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 85, § 8.o; art. 98, § 3.o; art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0068664-11.2009.8.26.0506, Rel. Edson Ferreira, 12.a Câmara de Direito Público, j. 20/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1006235-18.2022.8.26.0576, Rel. Silvia Meirelles, 6.a Câmara de Direito Público, j. 07/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1002797-41.2020.8.26.0224, Rel. Rubens Rihl, 1.a Câmara de Direito Público, j. 09/10/2024.